Tribunal: TCU
Processo: 011.673/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19051/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, autorizar a realização da audiência do Sr. Humberto Lucena Pereira da Fonseca, CPF XXX.029.386-XX, ex-secretário de Saúde do Distrito Federal (exercícios de 2016 a 2018), nos termos dispostos nos parágrafos 9 a 23 da instrução, e na matriz de responsabilização a ela anexa, e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 104), ao representante, à Caixa Econômica Federal e à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, além de fazer as determinações conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.673/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (MP/TCDF). 1.2. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que ultime as medidas para retomada e conclusão da obra do contrato de repasse 282.282-52/2008, no prazo de 180 dias, inclusive, dando celeridade à análise do pedido de reprogramação do objeto, e, diante da eventual ineficácia das medidas adotadas, encerre o contrato de repasse e examine a prestação de contas dos recursos repassados, verificando a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, a compatibilidade entre a execução do objeto e os desembolsos e pagamentos, bem como a plena execução do objeto, adotando as providências legais cabíveis, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos ou do conhecimento de qualquer irregularidade que resulte em dano ao erário, e informe ao TCU os encaminhamentos realizado; 1.8.2. determinar à Selog que monitore o item 1.8.1., supra.